Tribunal: TJDFT
Processo: 0703170-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Serviço de fornecimento de energia elétrica. Suspensão indevida. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplemento de fatura, após decisão judicial suspendendo a exigibilidade da dívida (proc. 0705817-46.2021.8.07.0018), além do descumprimento de obrigação de não fazer, caracteriza defeito na prestação do serviço, pelo qual deve responder a ré.
3 – Danos materiais. A indenização por danos materiais exige a demonstração do efetivo decréscimo patrimonial decorrente do fato. O autor demonstra que, em razão do imbróglio, precisou despender a monta de R$ 472,93 para a aquisição de uma placa de controle de energia, além de nova fonte elétrica (ID. 39018654). Nesse quadro, é devida a indenização do valor correspondente.
4 – Danos morais. A suspensão indevida de serviço de fornecimento de energia que resultou na perda de alimentos, avarias em fonte elétrica, além da necessidade de o autor utilizar a geladeira de seu prédio para se manter no período, ultrapassa a situação de mero aborrecimento e atinge a integridade psíquica, a honra subjetiva e objetiva do autor. Dessarte, é devida a condenação por danos morais.
5 – Valor da indenização. A indenização fixada na origem (R$ 3.000,00) mostra-se adequada considerando a gravidade do fato e suas consequências.
6 – Termo inicial de incidência dos juros de mora. Falta de interesse recursal. Quanto aos encargos incidentes sobre a condenação indenizatória, é de se reconhecer a ausência de interesse recursal, uma vez que os termos fixados na origem se amoldam à pretensão da recorrente. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J